Tribunal: STF
Processo: Ext 1170
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-18
Data de publicação: 2010-03-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO. DOCUMENTO DE REFUGIADO EXPEDIDO PELO ALTO COMISSARIADO 
   DA ONU (ACNUR). CONARE. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO 
   PELO MINISTRO DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DO NON REFOULEMENT. 
   INDEFERIMENTO.

1. 	Pedido de extradição formulado pelo Governo 
   da Argentina em desfavor do nacional argentino GUSTAVO FRANCISCO 
   BUENO pela suposta prática dos crimes de privação ilegítima da 
   liberdade agravada e ameaças.
2.	No momento da efetivação da 
   referida prisão cautelar, apreendeu-se, em posse do extraditando, 
   documento expedido pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados 
   - ACNUR dando conta de sua possível condição de refugiado.
3.	O 
   Presidente do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE atesta 
   que o extraditando é um refugiado reconhecido pelo Governo 
   Brasileiro, conforme o documento n. 326, datado de 12.06.1989. 
   
4. 	O fundamento jurídico para a concessão ou não do refúgio, 
   anteriormente à Lei 9.474/97, eram as recomendações do ACNUR e, 
   portanto, o cotejo era formulado com base no  amoldamento da 
   situação concreta às referidas recomendações, resultando daí o 
   deferimento ou não do pedido de refúgio.
5. 	O extraditando está 
   acobertado pela sua condição de refugiado, devidamente comprovado 
   pelo órgão competente - CONARE -, e seu caso não se enquadra no 
   rol das exceções autorizadoras da extradição de agente 
   refugiado.
6.	Parecer da Procuradoria Geral da República pela 
   extinção do feito sem resolução de mérito e pela imediata 
   concessão de liberdade ao extraditando.
7.	Extradição 
   indeferida.
8. 	Prisão preventiva revogada.